Tribunal: STF
Processo: ARE 1384913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DISPENSOU A APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE DESTITUÍDO, DETERMINOUQUE A INVENTARIANTE TOMASSE AS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA CCR VIA OESTE, DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO, POSTERGOU AAVALIAÇÃO DOS BENS DA HERANÇA E DEIXOU CONSIGNADA A INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTEIRO NOMEADO



    Contas que já foram apresentadas nos autos pelo inventariante destituído, devendo o Juízo a quo determinar a extração de cópias para formação de incidente em apenso, com posterior intimação da inventariante dativa Testamenteiro que, ao contrário do que constou da decisão, foi nomeado nos autos, ficando a decisão retificada neste ponto - Juízo a quo que não impôs qualquer obrigação ao espólio, como defendido pelo agravante, mas determinou que a inventariante tome as providências que entender cabíveis, relativamente às manifestações da CCR Via Oeste - Juízo a quo que tampouco indeferiu a realização das avaliações, deixando consignado que o pedido será analisado oportunamente. Correção do cadastrado determinada em razão do pedido formulado pelo próprio herdeiro agravante, inexistindo motivos para tal insurgência, ressaltando-se, ademais, a inexistência de qualquer conteúdo decisório nesta parte.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente